Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714728-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SELMA MARIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de SELMA MARIA DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0739953-18.2024.8.07.0001), determinou a suspensão dos autos até a fixação de tese no Tema Repetitivo 1300 do STJ. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de valores supostamente desfalcados em sua conta PASEP. No caso, a parte autora impugnou o laudo realizado pela contadoria judicial e postulou a suspensão do processo até a resolução do Tema 1300 do STJ. A parte ré aduz que não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial. É o necessário. Decido. A própria manifestação da ré demonstra a divergência sobre o ônus probatório, ou seja, a quem compete a demonstração, ou não, da existência de eventuais desfalques na conta PASEP vinculada ao autor. Sendo assim, considerando a decisão proferida pelo STJ, que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite na Justiça nacional que envolvem a definição de qual parte é responsável pelo ônus da prova em relação à irregularidade de saques em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), determino a suspensão dos autos até a fixação de tese no Tema Repetitivo 1300 do STJ. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que não há no caso qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, salientando que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial. Sustenta que não é necessário suspender o feito, ressaltando não existir relação consumerista. Argumenta que foram apresentados nos autos todos os documentos necessários para a instrução do feito. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial que não se adéqua ao rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto na norma processual, o pronunciamento judicial que suspende o feito não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento. Além disso, observo que, ao contrário do sustentado, a simples controvérsia a respeito do ônus quanto à comprovação dos fatos alegados na inicial atrai a aplicação do Tema 1300, onde o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite onde há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dessa forma, o recurso revela-se manifestamente contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, impondo o seu desprovimento, de acordo com o disposto no art. 932, inc. IV, b, do CPC. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso, motivo por que dele não conheço, negando-lhe seguimento, com amparo nos artigos 932, inc. III e IV, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025 14:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador